Tribunal: TJMT
Processo: 1015899-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015899-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Comutação de Pena]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (IMPETRANTE), JHON LENNON DE SOUZA BARBALHO - CPF: 039.236.101-90 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015899-04.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBSON DOS REIS SILVA
PACIENTE: JHON LENNON DE SOUZA BARBALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA – CONVERSÃO CAUTELAR DE RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA – INCOMPATIBILIDADE COM A PENA TRANSITADA EM JULGADO, EM REGIME ABERTO – ORDEM CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF)”
[STJ - HC n. 640.153/SP].

A expedição de mandado de prisão coloca o reeducando em situação mais gravosa do que a fixada na pena definitiva, a ser cumprida em regime aberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015899-04.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBSON DOS REIS SILVA
PACIENTE: JHON LENNON DE SOUZA BARBALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de JHON LENNON DE SOUZA BARBALHO, indicando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste.

Narra que o paciente possui uma condenação definitiva de 6 [seis] meses de detenção, e que teve o regime inicial de cumprimento da reprimenda regredido
“do aberto para o fechado”
, em razão de
“não ter comparecido à audiência de justificação”
, tampouco
“cumprido as medidas cautelares impostas”
.

Assevera que não houve intimação válida do paciente para comparecer à referida audiência e que deixou de se apresentar mensalmente no fórum local para justificar suas atividades em decorrência da pandemia do Coronavírus, quando
“foi impedido pela suspensão do atendimento presencial, por se tratar de pessoa simples, na época acabou se mudando para o Município de Sinop/MT sem saber como proceder, pois havia recebido uma oportunidade de emprego naquela cidade”

(sic)
.

Acresce que tem emprego fixo e lícito, endereço certo e, embora responda nova ação penal,
“não se trata de crime doloso e não existe condenação definitiva” (sic)
, de modo que não cometeu falta grave que justifique a regressão imposta.

Pede a concessão da ordem, com a expedição de contramandado, para que seja determinada a realização de nova audiência de justificação para cumprimento da pena.

Deferi a liminar vindicada.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015899-04.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constato que o paciente ostenta condenação definitiva pela prática do crime de embriaguez ao volante [art. 306, CTB], pelo qual foi apenado com 6 [seis] meses de detenção, em regime aberto.

O trânsito em julgado para a acusação, de acordo com a Guia de Execução Penal, ocorreu em 30/08/2021 [movimento 1.1. do PEP no 2000087-71.20218.11.0011], de modo que o triênio prescricional não se escoou [art. 109, VI, c/c art. 110, § 1o, ambos do Código Penal].

Em 26/11/2021, o Juízo da Execução Penal decidiu pela desnecessidade de realização da audiência admonitória e substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de 2 [dois] salários-mínimos, divididos em 10 [dez] parcelas mensais e sucessivas, indicando a entidade destinatária [movimento 10.1 do PEP].

Expedido o mandado de intimação do reeducando [movimento 11 do PEP], em 01/12/2021 o Oficial de Justiça certificou o seguinte:

“CERTIDÃO

Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. mandado extraído dos autos de n. 2000087-71.2021.8.11.0011, com fundamentado nos termos da Portaria Conjunta 412/21 – PRES/CGJ,
procedi com a INTIMAÇÃO de JHON LENNON DE SOUZA BARBALHO, através do telefone (65-9-9642-5442)
.
Posteriormente, sob orientação do intimando enviei-lhe foto do mandado, para total conhecimento
.
Na ocasião foi lido e cientificado ao apenado todas as condições neste mandado elencadas
. Dou fé.”
[movimento 13 do PEP].

Posteriormente, em 04/03/2022, a Secretaria do Juízo certificou:

“Certifico que o recuperando acima qualificado foi intimado no dia 01/12/2021 para dar início ao cumprimento da pena pecuniária, conforme certificado à seq. 13.1, porém até a presente data o mesmo não deu início ao respectivo cumprimento, dessa forma, procedo com a abertura de vista ao Ministério Público, para manifestação”.

Em razão da inércia do reeducando, o Ministério Público pleiteou, em 21/03/2022, a designação de audiência de justificação [movimento 18 do PEP].

Em 12/09/2022, o Juízo da Execução Penal recebeu ofício da Comarca de Sinop, noticiando a prisão em flagrante do reeducando pela prática de embriaguez ao volante [art. 306, CTB], ocorrida em 28/08/2022, quando se chocou com 3 [três] motocicletas em via pública, naquela urbe.

Em 13/01/2023, o juízo singular prolatou a seguinte decisão:

“[...] É o relato. Decido.

Da justificativa por escrito

Em análise aos autos constato que o recuperando foi intimado acerca das condições para cumprimento da pena em 01/12/2021, entretanto não iniciou o cumprimento da prestação pecuniária e não apresentou qualquer justificativa pelo descumprimento ou demonstrou interesse em dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos.

Nestes termos, intime-se o recuperando para apresentar justificativa por escrito referente ao descumprimento das condições, sob pena de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, no prazo de 10 (dez) dias.

No ato da intimação, cientifique-se ao apenado que a prestação das informações acima determinadas deve ser realizada por intermédio de Defesa constituída nos autos ou por meio da Defensoria Pública.

Decorrido o prazo dê-se vista as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário”.

Expedido o mandado em 31/03/2023, em 09/08/2023 o Oficial de Justiça certificou:

“Certifico que, dirigi até a Rua Primeiro de Maio – 920 e ali em contato com o genitor do Reeducando: JHON LENNON DE SOUZA BARBALHO, o qual disse que há tempos não tem mais contato com seu filho, mas que através do outro filho ele iria tentar localizá-lo, diante do exposto,
estando o reeducando em local incerto e não sabido, DEIXEI de INTIMÁ-LO
. Dou fé”
[movimento 27.2 do PEP].

Em decorrência da não localização do reeducando, o Ministério Público pediu:

“[...] À vista do exposto, o Ministério Público requer
a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
(sic), expedindo-se
mandado de prisão em desfavor do reeducando
, devendo após, como forma de se garantir o contraditório e observando o art. 118, § 2o, da LEP, ser designada audiência de justificação”.

Em 22/04/2024, o juízo de origem acolheu a pretensão ministerial e
converteu a restritiva de direitos na pena originária
, imposta na sentença, qual seja, 6 [seis] meses de
detenção
em
regime aberto
.

Decretou ainda a prisão preventiva de JHON LENNON, aduzindo que ela
“se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, já que o apenado não atualizou o endereço nos autos, se encontrando em local incerto e não sabido. Ademais, a medida visa garantir que o apenado cumpra a pena privativa de liberdade, isto é, condenação pela prática de crime doloso” (sic)
.

Nesse ponto, observo que a conversão da restritiva de direitos se deu na pena originária, de
detenção
, fixada no
regime aberto
, que é incompatível com a prisão preventiva decretada,
verbis
:

[...] 4. No tocante a prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. [...]
[AgRg no HC n. 869.413/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024].

[...] 3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão
antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
[...] [HC n. 640.153/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021].

Embora haja evidente descompasso entre os argumentos utilizados na petição inicial, que sustenta que o paciente teria sido regredido para o regime fechado, o que, como visto, não ocorreu, verifico que é o caso de concessão da ordem vindicada, uma vez que o
regime aberto
, imposto na
condenação definitiva
do paciente à pena de
detenção
, não autorizam a decretação de sua
prisão preventiva
, de natureza cautelar e
destinada a restringir a liberdade do réu antes do trânsito em julgado da condenação
.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de JHON LENNON DE SOUZA BARBALHO, para cassar a decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos do PEP no 2000087-71.20218.11.0011 e determino a realização de nova audiência de justificação, ratificando a liminar outrora concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024